Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LAD). APLICABILIDADE. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. RECONHECIMENTO.

I. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. n. 1.887.511/SP (DJe de 1o/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base”. (AgRg no HC 704.313/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).
II. A quantidade e a natureza da droga apreendida não podem ser levadas em consideração, conforme decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, na primeira e na terceira fases da dosimetria, cumulativamente, sob pena de se incorrer em bis in idem. De acordo com o julgamento proferido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.887.511/SP, a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base. (Acórdão 1414843, 07273649620218070001, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
III. Comprovado nos autos que apelante é primária, de bons antecedentes e não havendo prova de que se dedica a atividades ou organizações criminosas, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da LAD na fração máxima de 2/3, é medida que se impõe.
IV – É cabível a causa de aumento de pena prevista no inciso v, do art. 40, da LAD quando há transporte da droga entre Estados da Federação.
V - Recurso conhecido e provido.